Tribunal: TJSP
Processo: 1500184-64.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante na posse da motocicleta subtraída – Negativa do acusado na fase administrativa da investigação – Revelia – Consistentes depoimentos da vítima e do policial militar – Laudo pericial deixando certa a eficácia da chave mixa, encontrada na ignição da motocicleta –

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – Provas suficientes à condenação – Prisão em flagrante na posse da motocicleta subtraída – Negativa do acusado na fase administrativa da investigação – Revelia – Consistentes depoimentos da vítima e do policial militar – Laudo pericial deixando certa a eficácia da chave mixa, encontrada na ignição da motocicleta – Condenação mantida – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes – Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida – Possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e reincidência somente com base na folha de antecedentes – Precedentes do STF – Regime prisional fechado que se mostrou necessário, diante da recalcitrância e dos antecedentes criminais – Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos – Vedação legal – Inteligência do artigos 44, incisos II e III, do CP – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500184-64.2016.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante RODRIGO
THEODORO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500184-64.2016.8.26.0536 -Voto no 14223
2
Voto no 14223
Apelação no 1500184-64.2016.8.26.0536
Comarca de São Vicente
Apelante: Rodrigo Theodoro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Alexandre Torres de Aguiar
Ementa
Apelação da Defesa Furto qualificado pelo emprego de chave
falsa – Provas suficientes à condenação Prisão em flagrante na
posse da motocicleta subtraída Negativa do acusado na fase
administrativa da investigação
Revelia
Consistentes
depoimentos da vítima e do policial militar Laudo pericial
deixando certa a eficácia da chave mixa, encontrada na ignição da
motocicleta
Condenação mantida
Pena-base corretamente
fixada acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes
Circunstância agravante da reincidência, bem reconhecida

Possibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e
reincidência somente com base na folha de antecedentes

Precedentes do STF Regime prisional fechado que se mostrou
necessário, diante da recalcitrância e dos antecedentes criminais
Impossibilidade de substituição da pena corporal por penas
restritivas de direitos Vedação legal Inteligência do artigos 44,
incisos II e III, do CP Recurso de apelação desprovido.
Vistos.
RODRIGO
THEODORO
DOS
SANTOS
foi
condenado a cumprir a pena de 02 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão, em regime
prisional inicial fechado, e a pagar o valor correspondente a 12 dias-multa em seu
mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 155, § 4o, inciso III, do Código
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500184-64.2016.8.26.0536 -Voto no 14223
3
Inconformado o réu apela, pretendendo a sua absolvição
por insuficiência de provas. Alternativamente pleiteia a fixação da pena-base no
mínimo legal, o afastamento do acréscimo correspondente à circunstância agravante
da reincidência, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena
corporal por penas restritivas de direitos.
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 04 de setembro de 2016,
por volta das 11,12 horas, no estacionamento do “Supermercado Atalaia”,
localizado na Rua Rio Mariano no 610, Quartenário, na cidade de São Vicente,
RODRIGO THEODORO DOS SANTOS subtraiu para si, com o emprego de chave
falsa, a motocicleta Honda/CG 125, placa ECQ-9450, pertencente à vítima
Anderson Carlos Ferreira.
Segundo o apurado, a vítima estacionou sua motocicleta
no estacionamento do “Supermercado Atalaia” e ao retornar para buscá-la constatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500184-64.2016.8.26.0536 -Voto no 14223
4
a sua subtração, de sorte que acionou a polícia, culminando com a detenção do
acusado na condução da aludida motocicleta, que continha uma chave falsa na
ignição.
Por isso o acusado foi preso em flagrante e conduzido ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou a acusação,
afirmando que um conhecido havia lhe emprestado a motocicleta em questão; não
foi interrogado em Juízo, pois optou pela revelia.
Ouvida apenas na fase administrativa da investigação, a
vítima informou que estacionou sua motocicleta no estacionamento de um
supermercado, onde ocorreu sua subtração. Disse que imediatamente acionou a
polícia, o que ensejou a recuperação do bem em poder do acusado, cerca de quinze
minutos depois.
A seu turno, o policial militar Hugo Alexandre dos
Santos, ouvido em Juízo, deu conta de que ciente do furto acorreu ao local indicado
e que em diligências pelas imediações localizou o acusado na condução da
motocicleta do ofendido, constatando ainda que a ignição havia sido acionada com
uma chave “mixa”.
Portanto, a meu ver, o conjunto probatório é consistente
e não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e à autoria do crime de furto
qualificado.
Como é cediço, nos crimes patrimoniais, a apreensão da
coisa subtraída na posse do suspeito gera a presunção de sua responsabilidade penal,
ocorrendo a inversão do ônus da prova, que então passa a pesar contra o detentor do
bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500184-64.2016.8.26.0536 -Voto no 14223
5
Ademais, não consta dos autos que a vítima ou o policial
militar tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, a quem sequer
conheciam, e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a
credibilidade destes depoimentos.
Aliás, o passado do réu não o recomenda, pois ele conta
com outras condenações anteriores pela prática de delito semelhante ao dos autos,
bem como causa estranheza o fato de ele ter optado pela revelia caso estivesse sendo
acusado injustamente da prática de algum delito.
Outrossim, a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o,
inciso III, do Código Penal é inquestionável, eis que a prova técnica foi suficiente a
confirmar a eficácia do instrumento apreendido para acionar a ignição da
motocicleta.
A pena-base foi acertadamente fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa em seu mínimo
unitário, por força dos maus antecedentes do acusado, que conta com uma
condenação definitiva já atingida pelo período depurador da reincidência.
Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada em
1/6 em razão da circunstância agravante da reincidência, o que resultou em 02 anos,
08 meses e 20 dias de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma
definitiva.
Não procede a alegação de que os antecedentes criminais
e a reincidência somente poderiam ser comprovados com certidão cartorária, e que a
folha de antecedentes criminais não serviria para tal fim, eis que a Suprema Corte já
firmou entendimento no sentido da idoneidade do referido documento, que possui fé
pública (STF, HC no 107.274/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500184-64.2016.8.26.0536 -Voto no 14223
6
Turma, v.u., j. 12.04.2011).
Não fosse bastante, a folha de antecedentes contém todas
as informações necessárias, com a expressa menção à data do trânsito em julgado
das decisões das quais se valeu o MM Juiz, parecendo consolidada a situação de
fato, ou seja, de que o réu já fora condenado definitivamente, de modo que a
certidão cartorária se prestaria apenas a atestar tal condição.
Consigno ainda que a legislação não exige um
documento específico para a comprovação dos maus antecedentes ou reincidência, o
que se deu, na hipótese dos autos, por meio de documento público, com presunção
“iuris tantum” de veracidade.
De outro lado, o regime prisional fechado é compatível
com a sua condição de reincidente e de portador de maus antecedentes criminais,
tudo a revelar que condenações anteriores não bastaram a que se emendasse e que
há necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena.
Ademais, a substituição de sua pena corporal por penas
alternativas encontra óbice no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.
Andrade de Castro
Relator